Tribunal: STF
Processo: RE 78295
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-20
Data de publicação: 1975-08-20

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. JULGAMENTO PELA CÂMARA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEGUNDO DISPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO
ESTADO. II. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS PORQUE, DE UM
LADO, OS ARESTOS EM QUE SE ESTEIAM JA HAVIAM SIDO DESPREZADOS PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO, DE OUTRO, NÃO RESULTOU COMPROVADA A DISCREPANCIA,
NOS TERMOS DO R.I. ART N. 309 PAR 1 (SÚMULA N. 290).